Tribunal: TJDFT
Processo: 0726672-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Processo : 0726672-95.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora de valores bloqueados em contas do executado, aqui agravante, via SISBAJUD, liberando apenas a quantia bloqueada na conta poupança do Banco do Brasil e mantendo o bloqueio do valor na conta corrente do Nubank. O efeito suspensivo foi indeferido. Intimado acerca do acordo entabulado na origem e da subsistência do interesse recursal, o agravante peticiona nos autos informando a perda do objeto (id. 63313642). Recebo o pedido como desistência do recurso. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator